Tribunal: TJSP
Processo: 2263600-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRAIUVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma da decisão que determinou a manutenção do bloqueio integral de aplicações financeiras renda fixa cuja soma supera 40 salários mínimos, bem como a manutenção da penhora sobre 10% dos vencimentos líquidos do executado. Mitigação da regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), desde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRAIUVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma da decisão que determinou a manutenção do bloqueio integral de aplicações financeiras renda fixa cuja soma supera 40 salários mínimos, bem como a manutenção da penhora sobre 10% dos vencimentos líquidos do executado. Mitigação da regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Proventos de aposentadoria superiores a R$ 31.000,00. Ausência de prova da inviabilização de seu sustento e de sua família. Jurisprudência do TJSP. Pretensão à limitação do bloqueio judicial de aplicações financeiras, liberando-se a quantia de R$ 52.800,00 equivalente a 40 salários mínimos. Impossibilidade. Artigo 833, X, CPC. Possibilidade da extensão da impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos para outras aplicações financeira, apenas salvo casos de fraude à execução e abuso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravante que comprovadamente efetuou o levantamento de créditos de precatório já penhorados. Fraude à Execução caracterizada. Bloqueio de aplicações financeiras de renda fixa mantido. Manutenção da decisão recorrida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Recurso não provido.